Tribunal: CARF
Processo: 10830.727392/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.727392/2016-12
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.184 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

APERAM INOX AMÉRICA DO SUL S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
DECADÊNCIA. DIREITO DE GLOSAR CRÉDITOS ESCRITURAIS.
INEXISTÊNCIA.
Decadência é uma forma de extinção do crédito tributário (art. 156, V, do
CTN), com o decurso do prazo para constituí-lo por meio do lançamento. Não
existe decadência do direito de glosar créditos escriturais.
DEDUÇÃO DE CRÉDITOS NÃO ADMITIDOS NA ESCRITA FISCAL.
PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA, AINDA QUE SEM DOLO FRAUDE OU
SIMULAÇÃO. DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN.
Para que sejam considerados pagamento (art. 183, parágrafo único, III, do
RIPI/2010), com reflexos na contagem do prazo decadencial (art. 150, § 4o, do
CTN), os créditos de IPI devem ser admitidos pela legislação. A dedução de
créditos indevidos dos débitos na escrita fiscal, ainda que sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação, não configura pagamento antecipado e, assim, o
prazo decadencial é contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).
SUSPENSÃO. ART. 29, DA LEI No 10.637/2002. IMPOSSIBILIDADE DE
GOZO POR ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL.
Conforme jurisprudência pacífica do STJ, nem o CTN nem a legislação do IPI
tratam o estabelecimento industrial de forma equiparada ao estabelecimento
comercial, senão quando tal equiparação se der de forma expressa (AgInt no
REsp no 2.018.999/SC). O art. 29 da Lei n° 10.637/2002 é claro ao apontar
como beneficiários da suspensão apenas os estabelecimentos industriais, sem
estender aos equiparados (REsp no 1.587.197/SP ).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencidos os Conselheiros Tatiana Josefovicz Belisário e Alexandre Freitas Costa,
que entenderem que deveria ser aplicada ao caso a regra decadencial do art. 150, § 4o do CTN.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.727392/2016-12
Fl. 17803
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.184 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727392/2016-12

Acordam ainda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial oposto pelo Contribuinte, e, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Liziane Angelotti Meira
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recursos Especiais de Divergência interpostos pela Procuradoria
da Fazenda Nacional (fls. 17.623 a 17.652) e pelo contribuinte (fls. 17.740 a 17.757) contra o
Acórdão 3402-008.312, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF (fls. 17.591 a 17.620), sob a seguinte ementa (no que interessa à
discussão):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. OPOSIÇÃO DOS
CRÉDITOS AOS DÉBITOS APURADOS. EQUIPARAÇÃO A PAGAMENTO
ANTECIPADO.
Nos termos do artigo 183, III do RIPI/2010, a dedução dos débitos, no período de
apuração do imposto, dos créditos, sem resultar saldo a recolher considera-se
pagamento, para efeito de contagem de prazo decadencial para lançamento
tributário (artigo 150, § 4o do CTN), desde que não constatado dolo, fraude ou
simulação. O mesmo se diga quanto à aplicação do prazo decadencial sobre o direito
do fisco efetuar as glosas relativas ao IPI, que faz parte do poder-dever de
fiscalização e cobrança de tributos (artigo 142 do CTN), disciplinado pelo CTN, e, por
conseguinte, pelos seus prazos decadenciais. aos referidos dispêndios.
SAÍDA DE INSUMOS COM SUSPENSÃO. ART. 29 DA LEI No 10.637, DE 2002.
OPERAÇÕES DE REVENDA. AUSÊNCIA DE INDUSTRIALIZAÇÃO.
A suspensão do IPI nas vendas de insumos prevista no artigo 29 da Lei no 10.637/2002
é aplicável somente para as saídas do “estabelecimento industrial”. Tal suspensão não
alcança as operações realizadas por estabelecimento equiparado a industrial que
opera revendendo mercadorias importadas no mercado interno. (grifou-se)
No seu Recurso Especial, a PGFN suscita divergência quanto à decadência,
“sob duas óticas”:
1) Decadência do direito de o Fisco glosar créditos escriturais;
2) Contagem do prazo decadencial, tendo sido considerados indevidos os
créditos utilizados para dedução dos débitos na escrita fiscal.
No Exame de Admissibilidade (fls. 17.667 a 17.676), somente foi analisada a
primeira matéria, pois “o que de fato se está a discutir no apelo, não obstante a alegação de que a
matéria estaria sendo apresentada sob duas óticas, é tão somente a decadência” (“também do
direito de o Fisco efetuar glosas de créditos indevidos de IPI”).
Fl. 17804
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.184 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727392/2016-12

O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 17.702 a 17.717), contestando,
em caráter preliminar, o conhecimento do Recurso, sob a alegação de que:
1) “... apenas o acórdão no 3403-003.537 foi aceito como paradigma no despacho que
admitiu o Recurso Especial ... No entanto, ele ... analisou contexto fático distinto do
que foi analisado pelo acórdão recorrido. No caso paradigma, a glosa dos créditos
utilizados na liquidação dos débitos decorreu de fiscalização realizada em processo
anterior”.
2) “... os acórdãos paradigmas invocados analisaram contexto fático completamente
distinto, inexistindo a alegada intepretação divergente da legislação tributária.”
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 17.786 a 17.791), o
contribuinte defende que a suspensão do IPI prevista no art. 29 da Lei no 10.637/2002 também se
aplica aos estabelecimentos equiparados a industrial, sendo que, no caso, esta equiparação se dá
pela revenda de insumos importados (tubos de ferro e aço e bobinas aluminizadas) para
fabricantes de partes e peças do setor automotivo.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 17.793 a 17.799).
É o Relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
I) Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Quanto ao conhecimento, as divergências são trazidas à apreciação no Recurso
Especial da seguinte forma:
A divergência quanto à decadência será apresentada sob duas óticas, já que o voto
condutor divergiu do entendimento desse Conselho sob dois aspectos:
O primeiro ponto refere-se ao entendimento firmado de que autoridade fiscal não
poderia ter glosado créditos em razão da decadência, contada segundo a regra do
art. 150, § 4°, do CTN.
(...)
Já o segundo ponto da divergência refere-se exatamente à aplicação do art. 150, § 4o
do CTN para verificar o prazo decadencial, porquanto como restará demonstrado
adiante, não obstante a glosa dos créditos pela fiscalização, enquanto o recorrido
entendeu haver pagamento apto a atrair a incidência de tal artigo, os paradigmas
entenderam que se os créditos foram inadmitidos, e glosados pela Fiscalização, não
há que se falar em pagamento, afastando o mencionado art. 150, § 4o do CTN.
(grifou-se)
O seguimento dado no Exame de Admissibilidade, na realidade, foi parcial,
apenas no que tange à (I.1) decadência do direito de o Fisco glosar créditos escriturados
considerados indevidos, sob os seguintes argumentos:
... o que de fato se está a discutir no apelo, não obstante a alegação de que a matéria
estaria sendo apresentada sob duas óticas, é tão somente a decadência. Afinal, o só
fato da manutenção na escrita fiscal dos créditos de IPI nos períodos de apuração
considerados pela Relatora como decaídos repercutirá, nos termos do art. 183 do
RIPI/2010, na determinação do prazo extintivo para o mesmo período em que
Fl. 17805
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.184 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727392/2016-12

apurados e, obviamente, para períodos posteriores (a depender dos saldos). Isso é
consequência natural do reconhecimento de um crédito escritural de IPI.
Portanto, o que importa mesmo para o efeito pretendido pela Recorrente é saber se
pode ou não ser reconhecida a decadência também do direito de o Fisco efetuar
glosas de créditos indevidos de IPI. Assim sendo, somente os dois primeiros
paradigmas serão analisados, já que os dois últimos dizem respeito apenas ao fato
de os créditos inadmitidos pela fiscalização, mas mantidos na decisão em face do
reconhecimento da decadência (para períodos anteriores a 22/11/2011), serem ou não
considerados como pagamento antecipado, tema que, aliás, sequer foi,
expressamente, enfrentado no acórdão recorrido. (grifou-se)
De fato, se considerado decaído o direito de glosar créditos escriturais, a sua
dedução dos débitos na escrita fiscal seria considerada pagamento, nos termos do art. 183, III, do
RIPI/2010, carecendo de objeto a discussão quanto à contagem do prazo decadencial quando os
créditos são considerados indevidos.
Mas, se esta Turma decidir que não há decadência do direito de glosar créditos,
a discussão sob a segunda “ótica” se mostraria totalmente pertinente, pois a Turma a quo
enfrentou, sim, esta matéria, decidindo (antes de discorrer sobre a decadência de glosar créditos)
que “eventual creditamento indevido do IPI não caracteriza conduta dolosa ou fraudulenta”, não
levando, assim, a contagem do prazo decadencial para o art. 173, I, do CTN:
No presente caso, inexiste dolo ou fraude perpetradas pela Recorrente. Assim, devem
ser considerados como pagamentos as compensações efetuadas pela Recorrente em
sua escrita fiscal, nos termos do artigo 183, inciso III do RIPI/2010, ensejando, por
conseguinte, a aplicação da contagem decadencial a partir do fato gerador do IPI,
como determina o artigo 150, § 4o do CTN.
Tendo isso em vista, concluo que no presente processo: i) trata-se de tributo sujeito ao
lançamento por homologação (IPI); ii) há prova nos autos da dedução dos débitos com
créditos, no período de apuração do imposto, sem resultar saldo a recolher; iii)
eventual creditamento indevido do IPI não caracteriza conduta dolosa ou
fraudulenta; iv) o contribuinte tomou ciência do auto de infração em 22/11/2016; v) a
autuação se refere a fatos ocorridos entre 01/2011 a 12/2012.
Desse modo, deve ser reconhecida a decadência do direito do Fisco de exigir parte
dos créditos tributários em discussão, cujos fatos geradores são anteriores a
22/11/2011, uma vez que o prazo de decadência tem como termo a quo o fato
gerador do tributo.
O mesmo se diga com relação à glosa de créditos.
Como bem apontado pela Recorrente, não se pode olvidar que a decadência alcança
não só o direito de constituir os débitos contra o estabelecimento fiscalizado, como
também o direito da Administração Tributária de glosar os créditos escriturados.
(grifou-se).

Em resumo:
- No Acórdão recorrido decidiu-se que a dedução de créditos na escrita fiscal,
mesmo que indevidos, sem dolo, fraude ou simulação, é considerada pagamento antecipado,
sendo aplicável, para fins de contagem do prazo decadencial, o art. 150, § 4o, do CTN;
Fl. 17806
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.184 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727392/2016-12

- Nele, na seqüência, entendeu-se que a decadência também atinge o direito de
glosar créditos escriturais;
- Decidindo esta Turma da CSRF que não há a decadência do direito de glosar
créditos escriturais, eles passam a ser indevidos;
- Decidindo esta Turma, na seqüência, que não se considera pagamento a
dedução de créditos indevidos na escrita fiscal (ainda que não configure dolo, fraude ou
simulação), mantém-se o lançamento de ofício, para os fatos geradores anteriores a 22/11/2011,
resultado pretendido pela Recorrente.
Assim, cabe a análise de todos os paradigmas trazidos pela PGFN, à vista da
pertinência lógica da análise da decadência “sob duas óticas”.

I.1) Decadência do direito de o Fisco glosar créditos escriturais.
O Acórdão paradigma admitido (no 3403-003.537, de 24/02/2015) não foi
reformado, nesta matéria, e nele a divergência está bem caracterizada, na própria ementa:
GLOSA
DE
CRÉDITOS.
DECADÊNCIA
DO
DIREITO
DE
GLOSAR.
INEXISTÊNCIA
A decadência fulmina o direito da fazenda pública exigir tributo por meio do
lançamento de ofício e não o direito de o fisco efetuar glosas no livro de IPI. As
glosas podem retroagir a tempos imemoriais, mas o fisco só pode exigir o imposto
relativo aos últimos cinco anos, contados pela regra do art. 150, § 4o do CTN ou do art.
173, I, do CTN, conforme for o caso. (grifou-se)
As glosas, naquele caso, efetivamente são relativas ao saldo credor inicial,
determinadas em outro Processo, mas o entendimento, também no Voto Vencedor, é claro no
sentido de que não existe prazo para tal, mas somente para a constituição do crédito tributário:
O contribuinte alega que o fisco perdeu o direito de glosar o saldo credor inicial de
31/12/2006. Cabe esclarecer que a decadência fulmina apenas e tão-somente o
direito de o fisco exigir tributo por meio de lançamento de ofício e não o de
efetuar glosas no livro de IPI. As glosas podem retroagir no tempo há mais de
cinco anos, mas o fisco só pode exigir os saldos devedores dos últimos cinco anos.
Ademais, essa glosa já havia sido determinada em procedimento fiscal anterior e está
sendo discutida em outro processo. A fiscalização, para manter a coerência entre o
procedimento anterior e este, teve que adotar como sendo zero o saldo inicial da
escrita fiscal para a reconstituição efetuada neste processo. (grifou-se)

I.2) Contagem do prazo decadencial, tendo sido considerados indevidos os
créditos utilizados para dedução dos débitos na escrita fiscal.
A divergência, no Acórdão paradigma no 9303-008.195, de 21/02/2019, é
patente, na própria ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2010
DECADÊNCIA. IPI. DÉBITO ESCRITURADO. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO
IRREGULAR. PRAZO QUINQUENAL. CONTAGEM.
O aproveitamento de crédito escritural não admitido pelo Regulamento do IPI não é
considerado pagamento do imposto, para efeito de antecipação e/ ou extinção do
Fl. 17807
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.184 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727392/2016-12

valor devido, o que implica na contagem do prazo decadencial quinquenal do direito
de a Fazenda Nacional constituir o respectivo crédito, a partir do 1o dia do exercício
seguinte àquele em o lançamento poderia ter sido efetuado. (grifou-se)
O mesmo entendimento se verificou no Acórdão paradigma no 9303-008.368,
de 20/03/2019.
A eventual ausência de semelhança fática, nesta matéria, é irrelevante, já que
aqui não está em discussão a natureza dos créditos, mas tão-somente se a utilização de créditos
considerados indevidos, por qualquer razão que seja, para dedução de débitos na escrita fiscal
configura pagamento antecipado, levando a contagem do prazo decadencial para o art. 150, § 4o,
ou para o art. 173, I, do CTN.
Assim, preenchidos os demais requisitos e respeitadas as formalidades
regimentais, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional, em relação às duas matérias.

No mérito, precisamente estas duas matérias foram objeto de apreciação no
julgamento de um Recurso Especial, também da Fazenda, na Sessão de outubro/2023, ao qual foi
dado provimento, no Acórdão no 9303-014.477, de minha relatoria:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/12/2015
DECADÊNCIA. INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITOS NÃO
ADMITIDOS, PARA FINS DE EQUIVALÊNCIA A PAGAMENTO.
Para fins de equivalência a pagamento (art. 183, parágrafo único, III, do RIPI/2010),
com reflexos na contagem do prazo decadencial (art. 150, § 4o, do CTN), os créditos de
IPI devem ser admitidos pela legislação, não estão aí contemplados os apropriados
na aquisição de insumos tributados á alíquota zero, ainda que sem a constatação
de dolo, fraude ou simulação, verificando-se, no entanto, a decadência, se interpretado
em decisão administrativa final que, na correta classificação fiscal, os insumos são
tributados à alíquota positiva.
DECADÊNCIA.
DIREITO
DE
GLOSAR
CRÉDITOS
ESCRITURAIS.
INEXISTÊNCIA.
Decadência é uma forma de extinção do crédito tributário (art. 156, V, do CTN),
com o decurso do prazo para constitui-lo, através do lançamento. Não existe
decadência do direito de glosar créditos escriturais. (grifou-se)

I.1) Decadência do direito de o Fisco glosar créditos escriturais.
Conforme previsto na Constituição Federal (art. 146, III, “b”), “cabe a lei
complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre
... decadência”.
Decadência, no Código Tributário Nacional, é forma de extinção do crédito
tributário (art. 156, V) e se dá pelo decurso do prazo para que seja feito o lançamento, que
constitui o crédito. Logo, não existe decadência para glosa de créditos escriturais. Existe, na
realidade, a prescrição para a sua utilização pelo sujeito passivo, de cinco anos, conforme art. 1o
do Decreto no 20.910/32.
Em relação aos créditos escriturais, o único prazo que tem a Fazenda Pública –
não propriamente para a glosa, em si, mas a ela relacionado – é o de cinco anos para a análise de
Declarações de Compensação lastreadas em Pedidos de Ressarcimento.
Fl. 17808
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.184 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727392/2016-12

Feitas as glosas e resultando, após a reconstituição da escrita fiscal, saldos
devedores do imposto, o lançamento dos valores que deixaram de ser recolhidos, estes, sim,
terão que observar o prazo decadencial, do art. 150, § 4o, ou do art. 173 do CTN, a depender do
caso. Cumpre lembrar que esse entendimento foi adotado por maioria nesta turma em outubro de
2023, no Acórdão no 9303-014.477, de minha relatoria.

I.2) Contagem do prazo decadencial, tendo sido considerados indevidos os
créditos utilizados para dedução dos débitos na escrita fiscal.
Vejamos o que prevê o RIPI/2020:
Art. 183. Os atos de iniciativa do sujeito passivo, no lançamento por homologação,
aperfeiçoam-se com o pagamento do imposto ou
com a compensação deles, nos termos do art. 268 e efetuados antes de qualquer
procedimento de ofício da autoridade administrativa.
Parágrafo único. Considera-se pagamento:
I - o recolhimento do saldo devedor, após serem deduzidos os créditos admitidos dos
débitos, no período de apuração do imposto;
II - o recolhimento do imposto não sujeito a apuração por períodos, haja ou não créditos
a deduzir; ou
III - a dedução dos débitos, no período de apuração do imposto, dos créditos
admitidos, sem resultar saldo a recolher.(grifou-se)
Este dispositivo não tem base legal, mas como está em Decreto, é vinculante
para este Colegiado. Considerada como pagamento, esta dedução traz a contagem do prazo
decadencial para o art. 150, § 4o, do CTN (cinco anos do fato gerador). Isto também não se
discute.
Não havendo o pagamento antecipado, a contagem se dá pelo art. 173, I, do
CTN, conforme decidido pelo STJ, na sistemática dos Recursos Repetitivos, no REsp no
973.733/SC (que levou inclusive à edição da Súmula no 555), fixando a seguinte Tese:
Tese Firmada (Tema Repetitivo 163): O prazo decadencial quinquenal para o Fisco
constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em
que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da
previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
Há uma condicionante: que o débito não tenha sido declarado, previamente.
Mas, tendo sido apurado saldo credor, por óbvio não teria o contribuinte o que confessar em
DCTF.
Alguns defendem que, estando prevista a hipótese de creditamento, em tese, no
RIPI, ele seria admitido. Assim, por exemplo, estando previsto no art. 225, I, do RIPI/2010 que
“Os estabelecimentos industriais poderão creditar-se do imposto relativo a matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de
produtos tributados”, havendo creditamento na aquisição de qualquer insumo com alíquota
incorreta, ele seria “admitido”, entendendo a Turma a quo que “inexistindo dolo ou fraude
perpetradas pelo contribuinte”, a dedução destes créditos na escrita fiscal deve ser considerada
pagamento, para todos os efeitos.
Fl. 17809
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.184 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727392/2016-12

A autoridade fiscal, por mais experiente que seja, pode cometer equívoco, e a
legislação tributária, como toda norma jurídica, comporta interpretação. Havendo a glosa,
sempre é assegurado ao contribuinte o pleno exercício do direito de defesa e, obtendo ele decisão
administrativa final no sentido de que o crédito é devido, ele será “admitido”.
Tendo as glosas de créditos se dado dentro das normas que regem a atuação das
autoridades fiscais, proporcionado ao contribuinte o amplo direito de defesa, e não tendo sido
considerados devidos em decisão administrativa final, eles não são “admitidos”, não sendo,
portanto, considerado pagamento a sua dedução dos débitos na escrita fiscal, para todos os
efeitos.
No caso em pauta, o contribuinte nem contesta as glosas, caracterizadas, por
ele próprio como “irrisórias” (R$ 14.502,62), mas tão somente a decadência, em relação ao fatos
geradores de 01/01 a 21/11/2011.
Por fim, quanto à conduta do contribuinte, ao se creditar indevidamente,
caracterizar (ou) não dolo, fraude ou simulação, isto em nada leva a que se considere (ou não)
pagamento.
O Código Tributário Nacional é claríssimo a respeito:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (grifou-se)
O dispositivo regulamentar em questão nem tem base legal, mas, de toda
forma, não traz qualquer disposição em contrário.
Analisando-se, por sua vez, a contagem do prazo decadencial, que é o que aqui
se procura definir, o art. 150 do CTN também é claro:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. (grifou-se_
A condição para que o prazo seja de cinco anos do fato gerador, é que haja o
pagamento antecipado, ainda que parcial. Transcorrido este prazo sem que o Fisco tenha se
pronunciado, o direito de o Fisco constituir o crédito, pelo lançamento de ofício, está decaído,
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, quando a contagem irá para o
art. 173, I.
Assim, se o contribuinte tivesse agido com dolo, fraude ou simulação, a
contagem sempre seria deslocada para o art. 173, I. Por sua vez, se ele não agiu com dolo, fraude
ou simulação, mas não houve pagamento, também é aplicável o art. 173, I.

Fl. 17810
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.184 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727392/2016-12

II) Recurso Especial do contribuinte.
Quanto ao conhecimento, nesta matéria está a se discutir a possibilidade de se
darem com a suspensão do art. 29 da Lei no 10.637/2002 as saídas de insumos (tubos de ferro e
aço e bobinas aluminizadas) importados pela Recorrente e revendidos (sem terem sofrido
qualquer processo de industrialização) para fabricantes de parte e peças do setor automotivo,
pois, nestas operações, o estabelecimento fornecedor dos insumos é equiparado a industrial e, no
entendimento da Turma a quo, a suspensão só seria aplicável aos estabelecimentos industriais.
O Acórdão paradigma (no 3401-010.544, de 15/12/2021) não foi reformado e a
divergência está clara, na própria ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
SUSPENSÃO. IPI. ARTIGO 29 DA LEI 10.637/02. EQUIPARADO AO
INDUSTRIAL. POSSIBILIDADE.
Tomando por base o princípio hermenêutico de que a Lei não contém palavras inúteis, a
qualificação do estabelecimento industrial de fabricante nos parágrafos do artigo 29,
está a indicar que o caput da mesma norma contém dentro do conceito de
estabelecimentos industriais os fabricantes e aqueles que não o são, logo, os equiparados
ao industrial. (grifou-se)
O estabelecimento fornecedor dos insumos, no paradigma, era equiparado a
industrial como comercial atacadista, mas esta dissimilitude fática em nada obsta o
conhecimento, pois a discussão é se a suspensão se aplica (ou não) a qualquer equiparado a
industrial.
Assim, preenchidos os demais requisitos e respeitadas as formalidades
regimentais, conheço do Recurso Especial do contribuinte.

No mérito, cabe verificar o que previam os dispositivos de interesse da Lei no
10.637/2002, com a redação vigente à época dos fatos geradores:
Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem,
destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à elaboração de
produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12,15, 16, 17, 18, 19, 20, 23
(exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31
e 64,no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, inclusive aqueles a que
corresponde a notação NT (não tributados), sairão do estabelecimento industrial com
suspensão do referido imposto.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, às saídas de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem, quando adquiridos por:
I - estabelecimentos industriais fabricantes, preponderantemente, de:
a) componentes, chassis, carroçarias, partes e peças dos produtos a que se refere o art.
1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002;
b) partes e peças destinadas a estabelecimento industrial fabricante de produto
classificado no Capítulo 88 da Tipi;
c) bens de que trata o § 1a-C do art. 4o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991 , que
gozem do benefício referido no caput do mencionado artigo;
II - pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras.
(...)
Fl. 17811
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.184 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727392/2016-12

§ 2o O disposto no caput e no inciso I do § 1o aplica-se ao estabelecimento industrial
cuja receita bruta decorrente dos produtos ali referidos, no ano-calendário
imediatamente anterior ao da aquisição, houver sido superior a 60% (sessenta por cento)
de sua receita bruta total no mesmo período.
(...)
§ 4o As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem,
importados diretamente por estabelecimento de que tratam o caput e o § 1o serão
desembaraçados com suspensão do IPI.
§ 5o A suspensão do imposto não impede a manutenção e a utilização dos créditos do
IPI pelo respectivo estabelecimento industrial, fabricante das referidas matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem.
Pesquisando a jurisprudência do CARF, a decisão mais recente que se encontra
é o Acórdão no 3301-012.506, de 26/04/2023, unânime, de relatoria da ilustre Conselheira
Semíramis de Oliveira Duro, afastando a suspensão para os estabelecimentos equiparados a
industrial:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
SUSPENSÃO DO ART. 29 DA LEI No 10.637/2002. ESTABELECIMENTO
EQUIPARADO A INDUSTRIAL. IMPOSSIBILIDADE.
A regra da suspensão do IPI prevista no art. 29 da Lei no 10.637/2002, na redação
dada pelo art. 25 da Lei no 10.684/2003, não alcança as operações realizadas por
estabelecimento equiparado a industrial, exceto quando se tratar de estabelecimento
comercial atacadista equiparado a industrial que opere na comercialização dos produtos
de que trata o art. 4o da IN SRF no 296/2002.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a suspensão está restrita aos
estabelecimentos industriais, não atingido os equiparados, conforme se pode ver nesta recente
decisão (AgInt no REsp no 2.018.999/SC, Relator Ministro Falcão, DJe: 24/03/2023):
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPI.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ADMISSIBILIDADE IMPLÍCITA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA.
ESTABELECIMENTO
INDUSTRIAL
DE
FORMA
EQUIPARADA
AO
ESTABELECIMENTO COMERCIAL.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando declarar a ilegalidade na
vedação constante no Art. 27 da IN/RFB n. 948/2009, já que o art. 29 da Lei n.
10.637/2002, que concedeu a suspensão do IPI em determinadas circunstâncias, não
fez a exclusão dos estabelecimentos equiparados a industriais do referido tratamento
fiscal, reconhecendo-se o direito da impetrante de importar e vender com suspensão do
IPI matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem por ela
importados a seus clientes industriais com direito à suspensão do IPI estabelecida no art.
29 da Lei n. 10.637, de 2002. Na sentença a segurança foi concedida. No Tribunal a
quo, a sentença foi mantida.
(...)
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
nem o CTN nem a legislação do IPI tratam o estabelecimento industrial de forma
equiparada ao estabelecimento comercial, senão quando tal equiparação se der de
forma expressa. Nesse sentido: (REsp n. 1.587.197/SP, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 3/5/2022.)
IV - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para reconhecer como
indevida a equiparação de empresa comercial à empresa industrial para fins de
suspensão de IPI. (grifou-se)
Fl. 17812
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-015.184 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727392/2016-12

No Acórdão citado pelo Relator, resta cristalino e fundamentado o
entendimento do STJ a respeito (REsp no 1.587.197/SP, Relator Ministro Mauro Campbell
Marques, DJe: 03/05/2022):
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. ART. 5o, DA LEI N.
9.826/99 E ART. 29, DA LEI N. 10.637/2002. IMPOSSIBILIDADE DE GOZO DA
SUSPENSÃO POR ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL.
(...)
3. Nem o Código Tributário Nacional e nem a legislação específica do IPI tratam o
"estabelecimento industrial" de forma idêntica ao "estabelecimento equiparado a
industrial". A equiparação, por óbvio, somente é útil porque é feita para
determinadas finalidades expressas em lei. Não fosse assim, não haveria qualquer
necessidade de se estabelecer uma equiparação, bastava incluir todos os
equiparados dentro do conceito geral de "estabelecimento industrial".
4. Não se pode presumir que todas as vezes que a legislação tributária mencione o
estabelecimento industrial estaria a mencionar implicitamente também os
estabelecimentos equiparados a industrial, sob pena de se tornar o sistema
tributário, no que diz respeito ao IPI, imprevisível e inadministrável, mormente
diante da função extrafiscal do tributo que exige intervenções calculadas e
pontuais nos custos incorridos em cada etapa da cadeia econômica.
5. Nessa linha, da legislação tributária pode-se colher diversos exemplos onde a
suspensão, isenção ou crédito presumido do IPI são concedidos expressamente e
pontualmente aos estabelecimentos equiparados a industriais: art. 11, do Decreto-
Lei n. 400/68; art. 15, § 3o, do Decreto-Lei n. 1.455/76; art. 56, §§ 1o e 2o, da Medida
Provisória n. 2.158-35/2001; art. 17, §§ 2o e 5o, da Medida Provisória n. 2.189-49/2001.
6. Desta forma, tanto o art. 5°, da Lei n. 9.826/99, quanto o art. 29, da Lei n°
10.637/2002, são claros ao apontar como beneficiário da suspensão do mencionado
imposto apenas o estabelecimento industrial, sem estender ao equiparado, de modo
que o art. 23, da Instrução Normativa da SRF no 296/2003 não limitou o pretendido
direito, mas apenas explicitou aquilo que a lei e o sistema já haviam
determinado.(grifou-se)
A IN/SRF no 296/2003 foi revogada pela IN/SRF no 948/2009, mas nela
também se “explicita o que a lei e o sistema já haviam determinado”:
Art. 27. O disposto nesta Instrução Normativa não se aplica:
(...)
II - a estabelecimento equiparado a industrial, salvo quando se tratar da hipótese de
equiparação prevista no art. 4o. (grifou-se)
Por fim, vejamos as argumentações trazidas no Acórdão paradigma utilizado
pelo contribuinte para a demonstração da divergência:
2.2.4. A vista d’olhos, a conclusão da fiscalização é irrefutável. O caput do artigo 29
acima deixa claro que as mercadorias nele citadas “sairão do estabelecimento industrial
com suspensão do referido imposto”. Entretanto, ao observarmos o inciso I do § 1° da
norma em análise notamos que a mesma apresenta a figura dos “estabelecimentos
industriais fabricantes”, a indicar que o caput do artigo 29 diz menos do que aparenta.
Tomando por base o princípio hermenêutico de que a Lei não contém palavras inúteis, a
qualificação do estabelecimento industrial de fabricante nos parágrafos do artigo 29,
está a indicar que o caput da mesma norma contém dentro do conceito de
estabelecimentos industriais os fabricantes e aqueles que não o são, logo, os equiparados
ao industrial.
2.2.4.1. Em reforço, o § 5° do artigo 29 concede a possibilidade de o estabelecimento
industrial (de novo qualificado de) fabricante, sem embargo da suspensão, manter os
Fl. 17813
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-015.184 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727392/2016-12

créditos das vendas de MP, PI e ME. Se o caput do artigo 29 permite a suspensão das
vendas de MP, PI e ME apenas do estabelecimento industrial, por qual motivo o § 5°
permite o crédito apenas ao estabelecimento industrial fabricante? Ora, se correto que
estabelecimento industrial significa apenas a indústria a referência à fabricação do § 5°
seria absolutamente despicienda. (grifou-se)
O caput do art. 29 efetivamente se refere a “estabelecimento industrial”, ao
passo que o Inciso I do § 1° e o § 5° trata de “estabelecimento industrial (is) fabricante (s)” e não
se quer aqui afastar o princípio hermenêutico de que a Lei não contém palavras inúteis.
Discorda-se é da utilidade do termo “fabricante”.
A suspensão, como bem pontuado no paradigma em outra argumentação, não
foi introduzida pela Medida Provisória no 66/2002 (art. 31) para beneficiar os fornecedores dos
insumos, mas sim os adquirentes, como está claro na Exposição de Motivos:
20. O art. 31 institui a suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), na
saída dos produtos que menciona, visando evitar a acumulação de créditos, o que
implica atribuir melhores condições operacionais e de fluxo financeiro para as empresas
nacionais, tornando-as mais competitivas, inclusive mediante redução de preços de seus
produtos. Registre-se, por oportuno, que essa suspensão é estendida às empresas
preponderantemente exportadoras, nos termos e condições que serão estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, com vista a apoiar a atividade exportadora nacional.
O adquirente de insumos com suspensão, pela lógica, nunca teria créditos, mas,
considerando que há hipótese, por exemplo, de creditamento “ficto” (como se devido fosse) na
aquisição de insumos isentos da Zona Franca de Manaus (origem de intermináveis discussões), a
não especificação, de forma clara, de qual estabelecimento industrial pode manter os créditos
poderia levar a que fossem levantados questionamentos a respeito.
Conclui-se, portanto, nos termos do decidido pelo STJ, que o art. 29 da Lei n°
10.637/2002 “é claro ao apontar como beneficiário da suspensão do mencionado imposto apenas
o estabelecimento industrial, sem estender ao equiparado”.
CONCLUSÕES
À vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, nas duas matéria e por negar provimento ao Recurso Especial
interposto pelo contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 17814
DF CARF MF
Original